Tribunal: TCU
Processo: 025.034/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7538/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.034/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Uchoa Brandao Rodrigues (XXX.837.627-XX); Erick Barbosa de Assis (XXX.425.957-XX); Gabriel Antero Passos (XXX.293.477-XX); Joao Victor Caldas Lobo (XXX.800.517-XX); Joao Victor Mourao Domingos (XXX.442.807-XX); Leandro Felipe Moraes Rocha (XXX.363.277-XX); Nicolas Barbosa Braga (XXX.036.297-XX); Pedro Henrique Almeida Iglesias (XXX.754.477-XX); Vinicius Nogueira de Almeida (XXX.369.137-XX); Walter Arthur de Sousa Viana (XXX.333.952-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.